Tribunal: TJES
Processo: 5001425-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001425-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SIRLENE PAULINO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. AVÓ. LAUDO TÉCNICO. ÚNICA RESPONSÁVEL PELOS NETOS. CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. O laudo psicológico, apontou que os netos menores, residem com a agravante e estão sob seus cuidados, uma vez que a genitora dos mesmos, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos, em 2021, sendo que as crianças, nunca receberam pensão alimentícia, ou qualquer auxílio material ou emocional das figuras paternas.

2. Deve ser concedida a prisão domiciliar, pois a reeducanda é a única responsável, pelas necessidades materiais e afetivas dos menores, sendo um deles, deficiente mental, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal.

3. A concessão prisão domiciliar, também encontra amparo nos princípios da integral proteção à infância, e do melhor interesse da criança, já que os menores serão os principais beneficiários, da medida excepcional.

4. Recurso provido, para conceder a prisão domiciliar, em favor da agravante,

cujos termos serão estabelecidos pelo Juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001425-41.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SIRLENE PAULINO FERREIRA (AC)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO FERREIRA MACIEL - ES20783-A

VOTO

Cuida-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
SIRLENE PAULINO FERREIRA

contra a decisão (id 7231130 – sequencial 33.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco-ES, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Em razões recursais (id 7231131 – sequencial 40.1), a defesa aduz que a apenada é a única responsável por seu neto, que possui 06 (seis) anos de idade, uma vez que a genitora da menor reside no exterior (Estados Unidos), e o genitor, no Estado do Rio de Janeiro, sendo possível a concessão da prisão domiciliar.

No caso, verifico que a reeducanda, foi condenada
(processo nº 0000674-57.2020.8.08.0008), pela prática do crime de lesão corporal, seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar
, destaco que determinei a realização de um estudo psicossocial, para melhor apurar a situação envolvendo o menor e se, de fato, a apenada é a responsável, por seus cuidados.

O laudo psicológico, anexado no id 8397993, apontou que os netos P.F..G., com 06 (seis) anos de idade, e C.V.P.D.S., com 15 (quinze) anos de idade, residem com a agravante e estão sob seus cuidados, uma vez que a genitora dos mesmos, imigrou ilegalmente para os Estados Unidos, em 2021, sendo que as crianças, nunca receberam pensão alimentícia, ou qualquer auxílio material ou emocional, das figuras paternas.

Constou ainda no laudo, que a reeducanda é a única responsável, pelas necessidades materiais e afetivas dos menores, inclusive, no tratamento do infante P.F..G, que está sendo atendido no Espaço Integrar – clínica do Autista.

Registro ainda que, além dos menores, a apenada ainda presta suporte a filha Srª Thaiane Ferreira da Silva, já que cuida diariamente da outra neta R.V., com 02 (dois) anos de idade, para que ela possa exercer atividade laborativa, conforme a conclusão, do laudo técnico.

Desse modo, e em vista do estudo psicossocial realizado, entendo que deve ser concedida a prisão domiciliar, já que a agravante é a única responsável, por seus netos menores, sendo um deles, deficiente mental, nos termos do art. 117
1
, inciso III, da Lei de Execução Penal.

Por fim, a concessão prisão domiciliar
, também encontra amparo, nos princípios da integral proteção à infância, e do melhor interesse da criança, já que os menores serão os principais beneficiários, da medida excepcional.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 7260426),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a prisão domiciliar, em favor da agravante
SIRLENE PAULINO FERREIRA,
cujos termos serão estabelecidos pelo Juízo de origem.

É como voto.

1
- Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.